Tribunal: STF
Processo: HC 255517
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental em Recurso Especial nº 2.842.853/SP (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 dias-multa, ante a prática, por 12 vezes, do crime previsto no art. 168-A (apropriação indébita previdenciária), na forma do art. 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal (e-doc. 7). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 8). Recurso especial foi inadmitido na origem.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo em recurso especial. Seguiu-se a interposição do agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Sustenta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Quanto à segunda fase, aduz que o magistrado deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea. Argumenta que o regime fechado foi fixado de forma desproporcional.



    6. Requer a readequação da pena, a consideração da detração penal, com a consequente fixação do regime prisional semiaberto.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (autos nº 0001755-22.2013.8.26.0352), verificou-se que o título condenatório transitou em julgado. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, no ato apontado como coator, a 6ª Turma do STJ, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do recurso por ausência de impugnação específica e incidência da Súmula nº 182/STJ. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator